Tribunal: TJMT
Processo: 1001951-92.2022.8.11.0055
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001951-92.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Ferroviário]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[YASMIM ARAUJO TREVISANUTTO - CPF: 062.879.281-66 (RECORRENTE), PAULA KETLLYN CAMPOS NASCIMENTO - CPF: 063.731.321-61 (ADVOGADO), THAUANY ARAUJO TREVISANUTTO - CPF: 059.160.411-60 (RECORRENTE), BUS SERVICOS DE AGENDAMENTO S.A. - CNPJ: 17.289.475/0001-42 (RECORRIDO), LUIS EDUARDO VEIGA - CPF: 326.628.268-00 (ADVOGADO), VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. - CNPJ: 46.014.122/0001-38 (RECORRIDO), BRENO ACHETE MENDES - CPF: 345.208.768-93 (ADVOGADO), REGINALDO LUIZ ESTEPHANELLI - CPF: 158.276.668-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. COMPOSIÇÃO: DR VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS (RELATOR) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA (1º VOGAL) DRA HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA (2ª VOGAL)

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001951-92.2022.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

VB Transporte e Turismo Ltda.

Recorrido(s):

Yasmim Araújo Trevisanutto

Thauany Araújo Trevisanutto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de junho de 2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE TERRESTRE. COMPRA DE PASSAGENS ANTECIPADA. ÔNIBUS QUE NÃO PASSOU NA RODOVIÁRIA. PASSAGEIRAS QUE ADQUIRIRAM NOVAS PASSAGENS. ATRASO PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL DE CINCO HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Com relação à preliminar de cerceamento de defesa, entendo que o juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento, segue-se que quando a questão é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato e o julgador já ter formado o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, não configura cerceamento de defesa.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

3. No presente caso, as autoras alegam que adquiriram passagens da Recorrente por meio do aplicativo click bus, para o dia 09.05.2021, com saída de São Paulo/SP às 23h00min, e chegada a Rio Claro/SP, às 01h30min de 10.05.2021, contudo, ao chegarem à rodoviária de São Paulo/SP, no horário do embarque o ônibus não estava na rodoviária e o guichê da empresa se encontrava fechado, bem como não conseguiram contato telefônico junto a ré, assim, tiveram que adquirir novas passagens junto a empresa Viação Cometa até a cidade de Campinas/SP, e de Campinas/SP, compraram novas passagens para então chegarem a Rio Claro/SP aproximadamente as 05h00min do dia 10.05.2021.

4. A recorrente sustenta que o não embarque das autoras as 23h00min, pode ter ocorrido por culpa exclusiva destas, entretanto, em que pese a recorrente alegar que não há comprovação de falha na prestação dos serviços, observo que no presente caso, não houve sequer a juntada de um relatório da empresa comprovando que o ônibus que sairia no dia 09.05.2021 às 23h00min, de fato cumpriu o seu itinerário, ônus que lhe incumbia, assim, não há como presumir que a empresa cumpriu com o contratado.

5.

Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:

“
No presente caso, as Reclamadas não comprovam suficientemente suas alegações, não sendo comprovado que houve eficaz e prévia comunicação de alteração da passagem, bem como se fora disponibilizado outro meio capaz de atender às suas necessidades, da forma como contratada
. Assim, ao analisar detidamente os documentos acostados aos autos, bem como as alegações contidas na inicial, verifico que o direito milita estreme de dúvidas em favor dos requerentes. Isto porque a requerida não foi capaz de modificar os direitos dos autores, nos termos do art. 373, inciso II do CPC. Portanto, aplicam-se ao caso as regras do Código de Defesa do Consumidor, bem como a teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa.
”.

6.
Mantém-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

7. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva:
Ante o exposto, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido autoral, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: A.

CONDENAR as empresas requeridas, solidariamente, no pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a cada requerente, à título de danos morais, atualizada pelo índice do INPC a partir da sentença e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.B.

CONDENAR a empresa requerida, ao ressarcimento à autora da quantia de R$137,03 (cento e trinta e sete reais e três centavos) à título de indenização por danos materiais, atualizada monetariamente pelo índice INPC a partir do desembolso (Súmula 43, STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023